Tribunal: TJDFT
Processo: 0723702-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0723702-98.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP, BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA, JOSIMAR ENEAS DA COSTA - ME EMBARGADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, JOSIMAR ENEAS DA COSTA - ME, BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA, ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP DECISÃO 1. Os requeridos Josimar Enéas da Costa – ME e Bruno Aurélio Rodrigues da Silva Pena opõem embargos declaratórios (ids 21476027; 21570198), à decisão sob o id 21350899, mais especificamente o capítulo relativo aos honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC 85, § 2o), e por omissão quanto à alegação de litigância de má-fé. Alegam obscuridade na distribuição da verba, tendo em vista a pluralidade de beneficiários, bem como omissão quanto à alegação, de Josimar, de que o autor é litigante de má-fé, devendo ser condenado nas respectivas sanções. A autora manifestou-se pelo improvimento de ambos os embargos, por não se ressentir a decisão do vício alegado e por não estar configurada litigância de má-fé de sua parte (ids. 21824031 e 21920206). 2. Havendo pluralidade de vencedores, divide-se proporcionalmente o montante dos honorários entre eles, no caso, 10% sobre o valor atualizado da causa, até para evitar a superação do limite máximo de 20% estabelecido no CPC 85, § 2o. Atente-se para a jurisprudência da Corte: EMENTA Apelação cível. Honorários de sucumbência. Litisconsortes passivos vencedores. Em caso de pluralidade de vencedores os honorários de sucumbência devem ser fixados uma única vez, para o polo vitorioso da relação processual, e divididos proporcionalmente entre os respectivos advogados. (4a Turma Cível, ac. 1409714, Des. Fernando Habibe, julgado em 2022); EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO NO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DEFEITOS. INEXISTENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. ART. 85, §2o, DO CPC/15. PLURALIDADE DE VENCEDORES. RATEIO PROPORCIONAL DA VERBA. ART. 87 DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que a regra de proporcionalidade prevista no caput do artigo 87 do CPC/15 aplica-se, por analogia, tanto aos vencidos quanto aos vencedores. 4. Admitir-se a fixação personalizada a cada litisconsorte poderia resultar, eventualmente, na indevida condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios em percentual superior ao limite máximo de 20% (vinte por cento) legalmente previsto (art. 85, §2o, do CPC/15). 5. A distribuição dos ônus sucumbências tem como parâmetro o objeto discutido na demanda e não a quantidade de vencedores e vencidos, e o valor atribuído à causa deve considerar o conjunto das pretensões manejadas em desfavor de cada um dos Requeridos, razão pela qual é pertinente que o rateio das verbas sucumbenciais observe a proporção em que foram demandados. 6. Apelações conhecidas e não providas. (8a Turma Cível, ac. 1.378.343, Des. Robson Teixeira de Freitas, 2021); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ÚNICA. PLURALIDADE DE VENCEDORES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CARACTERIZADO. RATEIO. ART. 87, §1o E 2o DO CPC. LIMITE MÁXIMO DO ART. 85, §2o DO CPC. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Em havendo pluralidade de vencedores, os honorários devem ser repartidos em proporção, sob pena de onerar demasiadamente a parte sucumbente, e, eventualmente, até extrapolar o teto previsto no art. 85, §2o, do CPC/15. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. A interpretação da sentença transitada em julgado segundo entendimento de que o valor atribuído na condenação não é individualizado - mas, sim, único e pertencente aos advogados dos vencedores, que deverão rateá-lo - visa não só coibir o excesso de execução pela cobrança de honorários advocatícios acima dos limites legais, mas também assegurar o escorreito exercício da jurisdição. 4. Recurso conhecido e desprovido. (2a Turma Cível, ac., 1.374.316, Des. Sandoval Oliveira, 2021). Portanto, os honorários de sucumbência fixados (10%) devem ser igualmente divididos entre os três réus. No que concerne à alegada litigância de má-fé, não a vejo configurada. A autora limitou-se a exercer regularmente o direito de ação, sem incorrer em nenhuma das hipóteses tipificadas no CPC 80. 3. Provejo parcialmente os embargos declaratórios de ambos os réus, sem efeito modificativo, para esclarecer a divisão da verba honorária e suprir a omissão quanto à (inexistente) litigância de má-fé, nos termos supra. Intimem-se. Brasília, 26/09/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator